Tribunal: TJDFT
Processo: 0744659-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA – MERO ABORRECIMENTO – NÃO CABIMENTO. RECURSO DE IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. NÃO CONHECIDO E RECURSO DE SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA CONHECIDO E PROVIDO.
1. RECURSO DE IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
1.1. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
1.2. No caso concreto foi juntado tão somente a guia de recolhimento (GRU) e o comprovante de pagamento respectivo de ID Num. 27725417 - Pág. 1 e ID Num. Num. 27725417 - Pág. 2, referentes ao preparo propriamente dito, deixando o recorrente de juntar a GRU e o comprovante de quitação das custas processuais.
1.3. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso.
2. RECURSO DE SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA
2.1. Cinge-se o inconformismo recursal à condenação da recorrente ao pagamento, solidariamente com as demais rés, de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
2.2. Assiste razão à recorrente. Senão, vejamos.
2.3. A autora pugnou pela declaração de inexistência de débito (R$ 27.425,33 e R$ 3.265,99) oriundo de cobrança decorrente de atendimento hospitalar (internação, cirurgia, dentre outros) dispensado a ela nos dias 10 e 11 de agosto de 2020, mesmo sendo beneficiária de plano de saúde, sob o argumento de que a autorização de cobertura do tratamento não teria sido dada pela seguradora de saúde, em razão da existência de carência a ser cumprida.
2.4. Especificamente, quanto ao pedido de reparação por danos morais, não restou comprovado nos autos haja fundamento para tal condenação. Veja-se que a autora deu entrada no hospital em situação de emergência (fortes dores abdominais) na noite do dia 10/08/2020, tendo permanecido internada e submetida à cirurgia (para a retirada de cálculo renal) no dia seguinte (11/08/2020) às 11h, tendo alta neste mesmo dia, como asseverado na petição inicial e confirmado pelas requeridas, além da farta prova documental nesse sentido.
2.5. Em 17/08/2020 recebeu cobrança para pagamento das respectivas despesas hospitalares, sob a alegação de que seu plano de saúde não autorizara o procedimento ante a necessidade de cumprimento de período de carência.
2.6. Apesar da tentativa de resolução administrativa com as requeridas, a autora não teve sucesso e precisou ajuizar esta ação, quando só então foi declarada a inexigibilidade do débito de sua parte, porque a recusa de autorização do plano de saúde era indevida, por se tratar de atendimento de urgência (art. 12, V, c, da lei no 9.656/1998).
2.7. Apesar da cobrança havida, a autora teve seu pronto atendimento junto ao hospital, onde realizou a cirurgia necessária para o tratamento do problema que lhe acometia; não há notícia de que seu nome tenha sido inscrito nos cadastros de maus pagadores por conta do referido débito. Ou seja, apesar de incômoda e indevida, a mera cobrança de valores não tem o condão de gerar abalo à dignidade da autora, de modo a embasar o tipo de reparação pretendida.
2.8. Isto posto, reputo ser o caso de dar provimento ao recurso a fim de decotar da sentença a condenação de indenização por danos morais.
3. RECURSO DE IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. NÃO CONHECIDO E RECURSO DE SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e afastar a condenação em indenização por danos morais. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
4. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor excessivo.